Tribunal: TCU
Processo: 006.709/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2849/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vistas este recurso de revisão impetrado pelo Sr. João Alziro Herz da Jornada contra o Acórdão 124/2020-TCU-Plenário , que julgou tomada de contas especial instaurada no âmbito do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em razão de prejuízo ao erário na execução do Contrato 63/2009, celebrado com a empresa TNL PCS S/A (incorporada pela empresa Oi Móvel S/A em 2012) para a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal, Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado, posto que, na análise precedente, consubstanciada em parecer da Serur acostado à peça 183, corroborada pelo corpo diretivo às peças 184 e 185, e ratificada pelo Ministério Público à peça 188, consubstanciando não existir fatos novos que não tenham já sido apreciados nos julgamentos anteriores (Acórdão condenatório 124/2020-Plenário; Acórdão 1650/2020-TCU-Plenário , em embargos de declaração; e Acórdão 1772/2022-TCU-Plenário , em recursos de reconsideração); e Considerando, finalmente, não ter se consumado a prescrição, consoante análise empreendida no item 2.7.1 da instrução à peça 183; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade à peça 183 destes autos. 1. Processo TC- Processo 006.709/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Godinho Fonseca (XXX.035.131-XX); Dirceu Barbosa Filho (XXX.414.297-XX); Joao Alziro Herz da Jornada (XXX.055.250-XX); Luis Filipe Medeiros de Macedo (XXX.972.707-XX); Tnl Pcs S/a (04.164.616/0001-59). 1.2. Recorrente: Joao Alziro Herz da Jornada (XXX.055.250-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Daniela Pestana Telles Schmidt (135.949/OAB-RJ), Eurico de Jesus Teles Neto (121.935/OAB-RJ) e outros, representando Tnl Pcs S/a. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.